Tribunal: TCU
Processo: 009.909/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7426/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.909/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Soares Ramos (XXX.778.774-XX); Camila Lima Chagas (XXX.777.934-XX); Fernanda Freitas Lins (XXX.340.484-XX); Marcos Paulo Galdino Coutinho (XXX.666.894-XX); Maria do Rozario Azevedo da Silva (XXX.052.804-XX); Pablo Ramon Gualberto Cardoso (XXX.416.245-XX); Rafael Justino da Silva (XXX.472.424-XX); Solange Freundel Filvock (XXX.972.239-XX); Thassia Thame de Moura Silva (XXX.150.254-XX); Willikat Bezerra de Melo (XXX.453.114-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.